Tribunal: TJDFT
Processo: 0735681-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USUFRUTO DE VEÍCULO. DESPESAS PENDENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, a planilha apresentada pelo exequente não extrapola os limites do título executivo, mas cumpre fielmente o comando sentencial, incluindo as despesas pendentes, não havendo violação à coisa julgada ou enriquecimento sem causa.
2. Recurso conhecido e não provido.